Tribunal: TJDFT
Processo: 0736297-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Fração de aumento da pena-base. Reincidência. Causa de aumento. Privilégio. Corrupção ativa. Depoimento do funcionário público. Crime impossível.

1 - As provas -- prisão em flagrante em local conhecido como ponto de tráfico, abordagem de dois usuários, que afirmaram ter adquirido droga do réu, apreensão de dinheiro, balança de precisão e rolo papel filme PVC –-, dando a certeza do tráfico de entorpecentes, autorizam a condenação, não sendo hipótese de se desclassificar para o crime do art. 28 da L. 11.343/06.

2 - O crime de corrupção ativa consiste em oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, com o fim de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

3 - A competência do funcionário público para a prática do ato é essencial para caracterizar o crime de corrupção ativa. Sem ela, o crime é impossível.

4 - Na oferta de vantagem indevida ao policial que fez a prisão, após o acusado ser conduzido à delegacia, lavrado o auto de prisão em flagrante e recolhido esse à cela, não há crime de corrupção ativa -- o policial não dispunha de poderes para colocar o acusado em liberdade que já se encontrava à disposição da Justiça.

5 - O e. STJ, em julgados mais recentes, tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável, inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes.

6 - A reincidência, específica ou não, afasta a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.

7 – Usar a reincidência para agravar a pena na segunda fase e não reconhecer o tráfico privilegiado, na terceira fase, não caracteriza bis in idem. A finalidade de cada instituto é diversa.

8 - Se o tráfico ocorreu dentro da residência do réu, não se beneficiando ele do fato de o local ser em frente a um parque infantil, afasta-se a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.

9 – Apelação provida em parte.